Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-28.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000084-28.2016.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: WELLINGTON SANTOS MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000084-28.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: WELLINGTON SANTOS MEDEIROS

Def. Púb.: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. 1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRESSÃO DA PROVA TÉCNICA POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO 2) QUESTÃO DE ORDEM. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
EX OFÍCIO.

1) A ausência de laudo pericial acerca da gravidade no cometimento das lesões corporais, por si só, não possui o condão de elidir a condenação, na medida em que
a lesão corporal encontra-se perfeitamente caracterizada pelas declarações da vítima, em sede policial, a qual narrou com precisão como ocorreram os fatos e como foi perpetrada a agressão física que a deixou lesionada, sendo tal depoimento corroborado pelo Policial Militar que atuou no flagrante delito do réu, ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada a absolvição efetuada pelo MM. Juízo
a quo;

2) Considerando que o réu restou condenado à pena
01 ano e 01 mês de detenção e 30 dias-multa
,
por violação ao disposto no art. 129, §9º do CP, bem como entre a data de recebimento da denúncia
29/06/2016,
(último marco interruptivo da prescrição) e os dias atuais, já transcorreram mais de 06 anos, na hipótese de trânsito em julgado para a acusação, imperioso a declaração
ex ofício
da prescrição da pretensão punitiva do estado, que se efetivou em junho de 2020, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do CP.

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o apelado à pena de
01 ano e 01 mês de detenção e 30 dias-multa,
por violação ao disposto no art. 129, §9º do CP, declarando
ex ofício
, na hipótese de trânsito em julgado para o
Parquet,
a prescrição da pretensão punitiva do estado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
,
declarando
ex ofício
, na hipótese de trânsito em julgado para o
Parquet
a prescrição da pretensão punitiva do estado,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 01 e 08 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel, que absolveu o denunciado
WELLINGTON SANTOS MEDEIROS
das sanções tipificadas no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Segundo consta na denúncia,
WELLINGTON SANTOS MEDEIROS e Clemilda Maria Souza dos Santos convivem em união est
á
vel h
á
cerca de 14 (quatorze) anos, não havendo filhos dessa rela
çã
o. Em 27 de dezembro de 2015, por volta de 21 h, o denunciado, movido por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira, deferindo-lhe um golpe de terçado que lhe atingiu a testa. Segundo o apurado, na data dos fatos, por volta de 13h, o denunciado estava jogando futebol com conhecidos e preferiu não acompanhar a ofendida e a filha desta at
é
o balne
á
rio denominado
“
Concei
çã
o
”
, nesta cidade. No referido balne
á
rio, a ofendida encontrou um amigo e passou a ingerir bebida alc
ó
olica com este, fato que foi presenciado por uma ex-namorada do denunciado; que, de imediato, reproduziu a informação de forma a ensejar a ira de Wellington. Ao retornar para casa e encontrar a companheira, o denunciado come
ç
ou a agredi-la fisicamente. A v
í
tima tentou se defender, contudo não conseguiu afastar o denunciado, que pegou um terçado e golpeou as costas da vítima, que, em razão do impacto, caiu e bateu a testa no chão. Ao ver que a v
í
tima estava sangrando, o denunciado pegou sua moto e saiu do local. A ofendida foi para o hospital e os vizinhos acionaram a Polícia Militar informando o fato, tendo sido realizadas diligências culminando com a prisão em flagrante do denunciado. Em sede de interrogat
ó
rio policial, o denunciado confessou a prática delitiva, informando que motivado pelo ciúme e por estar embriagado agrediu sua companheira.

A denúncia foi recebida em 29/06/2016 (fl. 05).

Após regular instrução, o denunciado foi absolvido, como já mencionado acima.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL interpôs recurso de Apelação e, em suas razões, pleiteou a reforma da sentença absolutória, para que o denunciado seja condenado pelos crimes previstos no 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença.

A Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença absolutória.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1 – DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA:

O Ministério Público pede a reforma da decisão para que o recorrido seja condenado nos termos da acusação.

Anoto, assistir razão ao pleito.

O MM. Juízo
a quo
promoveu a absolvição do réu exclusivamente pela suposta ausência de provas da materialidade, considerando que, embora existentes os indícios de autoria, mas não foi anexado aos autos o exame de corpo de delito e, no seu entender, ausentes as provas quanto aos vestígios causados pelo réu.

De fato, não existe nos autos laudo pericial que possa mensurar a gravidade das lesões sofridas pela vítima, contudo, a lesão corporal encontra-se perfeitamente caracterizada pelas declarações da vítima, em sede policial, a qual narrou com precisão como ocorreram os fatos e como foi perpetrada a agressão física que a deixou lesionada,
in verbis:

Que conviveu 14 anos com o nacional Wellington Santos Medeiros, não tendo filhos com o mesmo. Que há 05 meses se separaram, contudo, recentemente decidiram voltar. Que na presente data, 27/12/2015, por volta das 10h, Wellington saiu para jogar futebol no bairro Cidade Nova; Que por volta das 13h foi junto com a filha Vanessa Sousa Ferreira buscar Wellington, que Wellington estava bebendo com alguns amigos e pediu que a depoente o deixasse ficar ali bebendo, pois queria esquecer a recente morte do enteado, aquém considerava como filho; que então, com a anuência de seu companheiro saiu com a Vanessa para o balneário Conceição; que no balneário Conceição ficou bebendo em companhia de um colega; que uma ex-namorada de Wellington do tempo que estavam separado, conhecida como Loira, viu a depoente conversando com esse colega e foi procurar Wellington, inventando uma história difamatória de que a depoente estaria no balneário Conceição se insinuando e pagando cerveja para um homem, que Wellington acabou sendo ludibriado por essa mulher, ao ponto de acreditar no “fuxico” e ir atras da depoente, que naquele momento já se encontrava em sua residência; que ao chegar na residência em que moram, por volta das 21h, Wellington, bastante embreagado e enciumado pelas inverdades ditas pela ex-namorada,
foi para cima da depoente para agredi-la fisicamente, sendo que a depoente reagiu as agressões, momento em que Wellington acabou pegando um terçado e bateu com o lado não afiado nas costas da depoente;

que naquele instante a depoente acabou caindo ao chão lesionando a testa; que vendo que a depoente sangrava na testa por conta da queda
, Wellington se evadiu na sua motocicleta, tomando rumo ignorado (...)

Essas declarações também foram confirmadas, em Juízo, pela testemunha apresentada pelo Ministério público, qual seja, PM Fábio Humberto Silva Marçal, que afirmou ter encontrado a vítima sangrando e ter procedido o flagrante delito do réu, bem como um vizinho chegou ao local com o terçado que foi usado pelo acusado.

Quanto à materialidade, não obstante a ausência do laudo de lesões corporais, oportuno afirmar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito poderá ser suprido pela prova testemunha. Relevante mencionar decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde." (AgRg no AREsp 822.385/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A reforma do julgado não contrariou a Súmula 7/STJ, tal como afirmado pelo agravante, haja vista que não houve necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1141808/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DUAS VÍTIMAS - LESÕES CORPORAIS: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO (MÉDICO HOSPITALAR E TESTEMUNHAL) QUE EMBASA A PRONÚNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (1) A ausência do exame de corpo de delito em situações especiais pode ser suprida por meio de outros meios de prova, tais como atestado e prontuários médicos-hospitalares, inclusive a testemunhal, como se vê do disposto nos arts. 564, III, b e 167 do CPP. (...) (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE 0465554-9 – Dois Vizinhos - Rel.: Des. Oto Luiz Sponholz - Unânime - J. 17.04.2008).

Não é outro o entendimento fixado neste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO SENDO, POSTERIORMENTE, SUSPENSA A EXECUÇÃO DE TAL REPRIMENDA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS EM OBEDIÊNCIA AO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. POSSIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO SER SUPRIDO POR PROVA TESTEMUNHAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. PALAVRA FIRME E COERENTE DAVÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EVENTUAL AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL, UMA VEZ QUE A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO, UMA VEZ QUE AS PROVAS DEMONSTRAM QUE FOI O RECORRENTE QUEM INVESTIU CONTRA A VÍTIMA, QUE APENAS TENTOU SE DEFENDER. TIPICIDADE, ANTIJURIDICIDADE E CULPABILIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADAS, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME EM QUESTÃO. ERRO IN IUDICANDO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA APLICADA COM MODERAÇÃO, UMA VEZ QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM TOTALMENTE FAVORÁVEIS, AUTORIZANDO O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO FIXADA DE ACORDO COM CRITÉRIOS ESCORREITOS E EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59

DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas durante a instrução criminal. 2. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal a vítima descreveu com rigor de detalhes o contexto em que se desenvolveu a conduta delitiva, bem como pelo registro do Boletim de Ocorrência acostado aos autos.
3. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 4. Nos delitos contra incolumidade física, as declarações da vítima e testemunhas são sumariamente valiosas para a caracterização da autoria e materialidade do delito. 5. A palavra da vítima, nestes casos, tem maior relevância, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, normalmente, no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
6. Precedentes jurisprudenciais. 7. Manutenção da pena aplicada, uma vez que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram analisadas de forma adequada, com a reprimenda fixada dentro dos critérios da legalidade e razoabilidade, considerando-se a necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. 8.

Manutenção integral da sentença recorrida. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Decisão unânime. (TJPA, 2015.00706659-67, 143.549, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-03, Publicado em 2015-03-05)

Assim, como no caso em tela, além da prova documental já enumerada (Boletim de Ocorrência), há o depoimento da vítima perante a autoridade policial, bem como prova testemunhal em Juízo confirmando a agressão perpetrada pelo réu, o que supre a ausência do laudo pericial. Dessa feita, eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal, uma vez que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal a vítima não foi ouvida em Juízo. Contudo, o Policial que atuou no flagrante do acusado, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, confirmou a versão apresentada pela vítima, afastando qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade delitivas.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima possui valor probante conforme segue:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...)3.
No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 327.231/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Os crimes de violência domésticas são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante. Esse meio possui alicerce suficiente para legitimar o decreto condenatório, conforme uníssono entendimento aplicado neste Colegiado:

APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a autoria e materialidade do fato narrado na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 2.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não há que se exigir provas robustas, sob pena de restar impune os agressores, daí porque é assente em nossos tribunais que a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente porque estes tipos de infração penal, quase sempre, são cometidas longe dos olhares de testemunhas
. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.05036528-69, 169.182, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15)

Por fim, em sede de contrarrazões, a Defesa suscita que a condenação deve ser afastada em razão da existência de reciprocidade de agressões. Contudo, depreende-se dos autos que o Apelante investiu contra a vítima, que apenas tentou se defender, além do mais, nitidamente desproporcional a agressão perpetrada com um terçado, o que afasta a tese de agressões reciprocas sustentadas pela defesa.

Diante de todo exposto,
condeno o recorrido
WELLINGTON SANTOS MEDEIROS
nas sanções previstas no art. 129, § 9º do CP
c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Passo a dosimetria da pena.

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
existente foi inerente ao tipo, não podendo ser considerada desfavorável ao réu.

Referente aos
antecedentes
, anoto que o réu não possui processos criminais em andamento, ou com trânsito em julgado, razão pela qual tenho como neutra tal circunstância.

A
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos presentes autos, inexistindo estudo específico para esse fim, não podendo servir como circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Os
motivos do crime
extrapolam o previsto no tipo penal, vez que o agente se encontrava embriagado e, após contato com sua ex-namorada, movido de ciúmes, que no contexto dos autos se apresenta com características de futilidade, perpetrou a agressão em desfavor de sua atual companheira, razão pela qual considero-a desfavorável ao agente.

As consequências
são inerentes ao tipo penal e, de igual modo não podem ser considerados desfavoráveis ao réu, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Atinente as
circunstâncias do crime,
tenho que extrapolou graduação razoável, configurando maior índice de reprovabilidade do agente. Isto porque, denoto uma maior reprovação da conduta do recorrido, que atacou a vítima utilizando-se de um terçado, atingindo-a pelas costas, culminando na queda que gerou o corte em sua cabeça e no sangramento vislumbrado pela testemunha ouvida em juízo, razão pela qual considero tal circunstância negativa.

Quanto ao
comportamento da vítima,
deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Diante disso, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 01 ano e 01 mês de detenção e 30 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, passo à terceira fase, na qual, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena concreta e definitiva em
01 ano e 01 mês de detenção e 30 dias-multa.

Diante da a quantidade de pena aplicada, com base no art. 59 c/c art. 33, § 2°, c, a pena será cumprida em regime inicial aberto.

2- QUESTÃO DE ORDEM: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Diante das conclusões acima descritas, urge analisar questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do apelado em virtude da prescrição.

Considerando que o apelado foi processado e absolvido através da sentença do MM. Juízo
a quo,
bem como não houve trânsito em julgado para a acusação, em decorrência da interposição de Apelação pelo Ministério Público e, sendo provido seu recurso e, na hipótese de trânsito em julgado desta decisão para a acusação, temos que a prescrição se regulará, no caso concreto, nos termos do art. 110, §1º do CP:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa

A exordial acusatória foi recebida em
29/06/2016,
sendo prolatada sentença absolutória em
10/10/2019
, que indubitavelmente não interrompe o prazo prescricional, transcorrendo este sem intercorrências.

Antes do trânsito em julgado da sentença, a prescrição se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que no presente feito era de 03 anos, considerando se tratar de lesão corporal do art. 129, §9º do CP. Contudo, considerando o provimento do recurso quanto a condenação ao crime retro mencionado e, na hipótese de trânsito em julgado para o
Parquet,
imperioso o reconhecimento, desde logo, da aplicação do art. 110, §1º c/c art. 109, V do CP, cuja pena restou fixada em patamar superior a 01 ano e que não excede 02 anos.

Isto porque, entre a data de recebimento da denúncia
29/06/2016 (último marco interruptivo da prescrição)
e os dias atuais, já transcorreram mais de 06 anos, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade estatal efetivada em junho de 2020, conforme previsto no art.
107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V,
todos do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento, para condenar
WELLIGNTON SANTOS MEDEIROS
à pena de
01 ano e 01 mês de detenção e 30 dias-multa
,
por violação ao disposto no art. 129, §9º do CP, declarando
ex ofício
, desde logo, na hipótese de trânsito em julgado para a acusação,
a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do CP.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de agosto de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/08/2022